Tribunal: TJMT
Processo: 0004302-65.2014.8.11.0013
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004302-65.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), Freiry Rogerio Vieira (APELANTE), FABIANE BATTISTETTI BERLANGA - CPF: 216.038.228-01 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA LOCHETTI - CPF: 650.364.501-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FREIRY ROGÉRIO VIEIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FREIRY ROGÉRIO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 12 DA LEI N. 10.286/03 – RÉU CONDENADO A PENA INFERIOR A 2 (DOIS) ANOS – DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRETENSÃO PUNITIVA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECURSO PREJUDICADO.

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 4 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa em relação aos crimes de receptação dolosa e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004302-65.2014.8.11.0013

APELANTE: FREIRY ROGÉRIO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Freiry Rogério Vieira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que julgou procedente a denúncia e o condenou pelos crimes do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, e do artigo 12 da Lei n. 10.826/03, à pena de 1 (um), 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos e a condenação do réu ao pagamento das custas e despesas processuais (Id.: 169906216).

A defesa, nas razões de apelação, pleiteia a absolvição do réu pelo delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/03, pois, na circunstância dos autos, não há situação que exponha a sociedade a perigo, uma vez que as munições estavam guardadas na residência do apelante (Id.: 169906216).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 178853670).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 178846656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FREIRY ROGÉRIO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O fato ocorreu em 3 de setembro de 2014.

A de denúncia foi recebida em
16 de outubro de 2014
. A sentença foi condenatória foi prolatada em
23 de setembro de 2019
.

O réu foi condenado pelos crimes do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, e do artigo 12 da Lei n. 10.826/03, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

De tal modo, se a pena aplicada for igual a 1 (um) ano, ou, sendo superior, não exceda a 2 (dois) anos, regula-se pela prescrição estampada no artigo 109, inciso V, do Código Penal, sendo 4 (quatro) anos para restar configurada.

Assim, nota-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu um período superior a 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses, sem qualquer marco interruptivo que pudesse interromper o prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Pelo exposto, DE OFÍCIO, declaro extinta a punibilidade de Freiry Rogério Vieira pelo reconhecimento da prescrição em relação aos crimes praticados, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal, restando prejudicado o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023